Tribunal: TJES
Processo: 5014389-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Prisão Preventiva; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014389-66.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO ZANI PINHEIRO
COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014389-66.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RODRIGO ZANI PINHEIRO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM
. REMISSÃO A PARECER MINISTERIAL. PRECEDENTES STF.
VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NÃO EVIDENCIADO
. QUESTÃO A SER DEBATIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE FILHOS MENORES.
NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO PAI.

ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RODRIGO ZANI PINHEIRO, preso preventivamente pela suposta prática de furto qualificado, receptação e associação criminosa, objetivando a anulação da decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão e o reconhecimento da quebra de custódia das provas, com o consequente trancamento da ação penal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se houve nulidade da decisão por ausência de fundamentação própria;
(ii) determinar se houve quebra da cadeia de custódia das provas utilizadas;
(iii) analisar se o erro material no relatório policial compromete a idoneidade das provas;
(iv) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação
per relationem
, utilizada pelo magistrado ao remeter-se ao parecer ministerial e às decisões anteriores, é reconhecida como válida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não configurando ausência de fundamentação.

Não há indícios de quebra da cadeia de custódia das provas, considerando que a fase processual ainda é inicial, sendo possível à defesa requerer a juntada das gravações completas durante a instrução probatória.

O erro material identificado na data do relatório policial não compromete a idoneidade das provas, tratando-se de mero equívoco sem repercussão sobre a validade do documento.

A alegação de que o paciente seria o único responsável pelo sustento dos filhos menores não foi comprovada com documentação suficiente, não justificando a concessão de prisão domiciliar, especialmente diante da gravidade dos delitos e da manutenção dos requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A fundamentação
per relationem
, com base em decisões anteriores ou parecer ministerial, é compatível com o art. 93, IX, da CF/1988.

As irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. Deve ser demonstrada com evidências concretas e não pode ser presumida, principalmente em fase processual inicial.

O erro material, quando não compromete a idoneidade das provas, não constitui motivo para nulidade processual.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova inequívoca da imprescindibilidade do réu para a assistência dos filhos, nos termos do art. 318, VI, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 158-A, 318, VI, e 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 150.872-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10/06/2019; STJ, AgRg no RHC n. 174.156/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/04/2023; TJES, HC n° 5000146-20.2024.8.08.0000, Rel. Desª Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, 1ª Câmara Criminal, j. 26/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014389-66.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RODRIGO ZANI PINHEIRO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido expresso de liminar, impetrado

em benefício de
RODRIGO ZANI PINHEIRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente por, supostamente, cometer o crime de furto duplamente qualificado com rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, receptação e associação criminosa.

Sustenta, todavia, a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão do coacto, ao argumento de que
“na fundamentação,
não houve elementos expostos pelo Douto Magistrado (sequer se deu ao trabalho de complementar o parecer ministerial, com argumentos próprios
)”.

Somado a isso, aduz ausência de licitude das provas obtidas a partir da investigação em sede inquisitorial. Para tanto, afirma inexistirem nos autos “qualquer informação sobre a cadeia de custódia” das imagens anexadas ao relatório da Polícia Civil, extraídas das câmeras de videomonitoramento da Prefeitura de Vitória e da empresa Kurumá Veículos, tampouco cópia integral das mídias.

Alerta, também, para o fato de que o referido relatório é datado do dia 09/06/2024, quando os fatos apurados ainda não haviam ocorrido.

Por fim, informa ser o paciente pai de dois filhos menores, sendo destes o único responsável financeiro, uma vez que a mãe das crianças encontra-se desempregada.

Diante dos argumentos apresentados, pugna pela concessão da presente ordem para seja reconhecida a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão do paciente e do reconhecimento da quebra de custódia das provas contidas no relatório policial, com o consequente desentranhamento das provas obtidas e trancamento da ação penal. Ainda, seja relaxada a prisão preventiva ou substituída a cautelar pela prisão domiciliar.

Pois bem.

Ab initio
, passo a analisar os pedidos de nulidade da decisão que indeferiu o relaxamento da prisão em razão da violação à cadeia de custódia.

Sabe-se que “
a chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal”

(STJ, AgRg no RHC n. 174.156/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Em atenção aos autos originários, extraio que a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, proferida no dia 15 de agosto de 2024, fundamentou de forma exaustiva a necessidade da medida para garantia da ordem pública, frente a periculosidade do paciente, evidenciada pelo seu extenso histórico criminal pela prática de crimes contra o patrimônio.

Durante a audiência de custódia realizada após a prisão do suplicante, o nobre julgador
a quo
salientou:
“
c
om relação aos requisitos da prisão preventiva, considero que ainda se fazem presentes, conforme destacados na decisão de ID 35124975“.

Ato contínuo, após o pleito defensivo de apreciação das teses levantadas em Audiência de Custódia, assim se manifestou a autoridade apontada como coatora:

“
Acolho a cota ministerial do ID 49784272, pelas razões e fundamentos nela inseridos, no que tange aos pleitos de quebra da cadeia de custódia, bem como do relaxamento de prisão, fazendo parte integrante desta por economia processual, eis que acolhida por este magistrado, razão pela qual indefiro os mesmos, diante do parecer apresentado pelo Ministério Público.

Com relação ao relaxamento da prisão do acusado RODRIGO ZANI PINHEIRO, verifico a não ocorrência de fato novo em relação ao pleito formulado, razão pela qual mantendo as razões e os fundamentos das decisões proferidas nos ID’s 48775141 e 49597195 do processo, também fazendo partes integrantes desta por economia processual.”

In casu
, tendo a derradeira decisão prolatada pelo Magistrado se reportado, além de outros fundamentos – como a inexistência de alteração factual –, aos termos das decisões anteriormente proferidas, assim como do parecer ministerial, não vejo como reconhecer a alegada nulidade por ausência de fundamentação.

Não somente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se consolidou
“no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos
(cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011)”,
inexistindo ilegalidade, também, no indeferimento do pleito de quebra da cadeia de custódia
.

Neste particular,
“nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Consequentemente, a quebra da cadeia seria a inobservância dos referidos procedimentos, afastando a confiabilidade da prova produzida, tornando-a eventualmente nula”.

(AgRg no RHC n. 182.668/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Por sua vez, consoante jurisprudência do STJ, “as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável" (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022).

Como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça
“não houve in casu nenhuma quebra da cadeia de custódia, haja vista que
a ação penal originária ainda está em sua fase embrionária, sequer tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento. Desse modo, o Ministério Público Estadual e a própria defesa do paciente, em sede probatória, poderão requerer ao Juízo de Origem que determine a juntada das gravações aos autos, das quais foram extraídos os frames questionados”.

Dessa forma, por certo, observo que tais questões deverão ser trabalhadas na ação principal, considerando que se referem ao mérito da mesma, demandando ampla dilação probatória, excedendo, assim, o rito célere e a estreita via do
habeas corpus.

Ainda, no que concerne à irresignação defensiva pela data de assinatura do relatório da Policial Civil – anterior à ocorrência dos fatos então apurados – registro que, após detida análise do feito e dos demais documentos colacionados, ao que tudo indica, trata-se de mero erro material, em nada afetando a idoneidade do documento.

Por fim, nos termos da decisão anteriormente proferida, não vislumbro elementos que indiquem que os filhos do coacto dele dependam exclusivamente, seja para dar-lhes suporte material ou emocional, até porque, ainda que sua carteira de trabalho não esteja assinada, inexiste comprovação de que a genitora das crianças está impossibilitada de trabalhar para garantir o sustento dos menores. Nesse sentido:

[...] 3) O impetrante não logrou êxito em instruir a impetração com prova pré-constituída da imprescindibilidade do pai, de modo a comprovar a exigência prevista no inc. VI, do art. 318, do CPP, que possibilita a concessão de prisão domiciliar ao “homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.
4) Diante da gravidade concreta do delito e da existência de requisitos da prisão preventiva, se torna inviável a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. 5) Ordem denegada.
(TJES, Habeas Corpus n°
5000146-20.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora substituta Nilda Márcia de Almeida Araújo, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de julgamento: 26/02/2024)

Ante o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.